Tribunal: TJPA
Processo: 0808475-26.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808475-26.2021.8.14.0028

APELANTE: VANDERLEI QUINTINO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, §4º, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO

MAIS BENÉFICA. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETA QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PRETENDIDA. RESTITUIÇÃO COISA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. BEM UTILIZADO PARA FACILITAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

2. A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

3. No intuito de justificar a fração de 1/2 (metade), ancorou-se o Magistrado sentenciante em idôneos fundamentos, atinentes às particularidades da ação perpetrada, com referência ao uso do veículo próprio do apelante para o transporte da droga, ocultada em local cuja localização só se fez possível com o auxílio de cães farejadores. Além disso, ressalta a longa distância percorrida pelo agente, independentemente de se tratar de tráfico interestadual.

4. A devolução de objeto apreendido, portanto, somente pode ocorrer caso não seja mais interessante ao processo, seja demonstrada sua legítima propriedade e comprovada sua origem lícita. Entende-se por coisas apreendidas aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, podendo, inclusive, estar sujeitas a posterior confisco. Por tais razões, deve ser mantido o perdimento do referido bem, nos termos do art. 63,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/06, mormente tendo em vista sua utilização para a prática criminosa.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

VANDERLEI QUINTINO DOS REIS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 10900641), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida e regime inicial aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, com conversão da pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, e de prática de serviços comunitários, à razão de 1hora de trabalho por dia da condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10900613) que no dia 22 de agosto de 2021, no Município de Marabá/PA, o apelante em voga foi preso em flagrante delito por transportar substância entorpecente, oriunda do Estado do Mato Grosso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descreve a incoativa que o apelante transitava por via pública daquele município, na condução do veículo Chevrolet Montana, cor branca, placa NDJ-3B22, momento no qual foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, em blitz de rotina. Diante do nervosismo inabitual do réu, a equipe decidiu acionar o auxílio de cães farejadores da Guarda Municipal de Marabá para revistar o veículo. A partir da revista, foram localizados no interior da longarina do automóvel, 36 (trinta e seis) tabletes, envoltos por plásticos de diversas cores, contendo 36.892,4Kg (trinta e seis quilos e oitocentos e noventa e duas gramas), de substância em pó, prensada, de cor branca, com características de se tratar de cocaína, além de 02 (dois) tabletes, envoltos por plástico transparente e marrom, contendo em seu interior substância em pó, prensada, de cor menos branca, totalizando 1.083.6Kg (um quilo e oitenta e três gramas), com característica de se tratar de crack. As substâncias foram apreendidas e submetidas a exame toxicológico, que confirmou se tratarem de cocaína e crack.

Em
razões recursais
(ID 13638968) insurge-se a defesa, precipuamente, no tocante ao
quantum
estipulado para a minorante do §4º, do art. 33, da LAD, no intuito de que seja aplicado no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços).

Clama, ademais, pela restituição do aparelho de celular do recorrente, apreendido pelo Juízo, e declarada sua perda em favor da União, de vez que não possui qualquer vínculo com os fatos em apuração.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 14002506), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso defensivo, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Revisão efetuada, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena.
Quantum
do tráfico privilegiado:

Pretende a defesa a redução máxima de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a redução em 1/2 (metade), operada pelo Juízo, restou insuficiente e inadequada diante das condições favoráveis do apelante.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

“IV – DOSIMETRIA

Circunstâncias Judiciais

Artigo 42, da lei 11.343/2006:

Natureza da droga:

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida

como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido

que a cocaína e o crack são das drogas com maior poder viciante dentre as

comercializadas no Brasil.

O poder vulnerante da substância conhecida como cocaína agride

com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela

norma penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a

fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...)

Não seria proporcional ou justo a aplicação da pena por tráfico de

‘maconha’ no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de ‘cocaína’.

Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante da ‘cocaína’/‘crack’ em

seus usuários.

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da Droga Apreendida:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso porque foi encontrado em poder do réu mais de 38kg de substâncias entorpecentes, quantidade suficiente para causar maior mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

(...)

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena

base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
do normal para os delitos da espécie.
Antecedentes:
Não consta contra o réu em seus registros nenhuma ação

penal julgada, não se tratando, assim, de acusado portador de maus antecedentes.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a

apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos

para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a

exploração do vício em substâncias entorpecentes;
Circunstâncias:
acima do normal para a espécie delitiva, porém sua aplicação na presente dosimetria de coaduna melhor com a modulação dos efeitos do tráfico privilegiado já que dizem respeito ao comprometimento do acusado na prática delitiva que

lhe é imputada.
Consequências:
também normais para os crimes desta

estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu

mínimo, ou seja,
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– sendo

05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses

referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena

existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado, por duas

vezes,
pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 no que se refere à

natureza e à quantidade das substâncias apreendidas
– e a 777 (setecentos

e setenta e sete) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos

mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

(...)

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem ponderadas, incidindo, porém, a atenuante decorrente da confissão, razão pela qual reduzo a pena, fixando como pena provisória a de 06 (seis) anos e

10 (dez) meses e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, tenho que presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, haja

vista que patente a caracterização do crime de tráfico de drogas entre os

Estados da Federação, uma vez que o réu confessou o transporte do estado

do Mato Grosso ao estado do Pará, de modo que aumento a pena imputada

em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 11 (onze) mês e 20 (cinco) dias e a 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa.

Incide ainda a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo

4º da Lei 11.343/06, já que o sentenciado é primário, não possui

antecedentes, e não havendo provas de que participe de organização

criminosa, não havendo quaisquer indícios de seu envolvimento constante

com a mercancia ilegal de substâncias proscritas, tampouco que que se

dedica a atividade criminosa como meio de subsistência.
Considerando as

circunstâncias da prática criminosa, quais sejam o uso de veículo próprio

para a prática delitiva, com a ocultação da droga em local que somente foi

possível identificar com o uso de cão farejador e a distância a que se dispôs

a percorrer o acusado na prática delitiva, independentemente de se tratar de delito interestadual (poderia ocorrer deslocamento até superior sem sair

do mesmo estado da federação), fixo a redução da pena do acusado em seu patamar médio de 1/2 (um meio), fixando-a em 03 (três) anos, 11 (onze)

meses e 25 (vinte e cinco) dias e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Assim, fixo em definitivo a pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cindo) dias e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto (art.

33, §2º, “c”, do CP), uma vez que o réu foi condenado a pena não superior a 4 (quatro) anos. Inaplicável, pois, a detração prevista no art. 387, §2º, do

CPP.

Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal, converto

a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 05 (cinco)

salários mínimos a serem doados a uma entidade Pública a ser

indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o

art. 45, §1°, do Código Penal;

b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora

de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 1455 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco) horas, de acordo com o

que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido

em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara

de Execuções Penais desta Comarca.” (GRIFEI)

Do exame do édito objurgado, observa-se que inexiste mácula ou qualquer excesso punitivo no tocante à pena cominada, deveras benevolente.

Na etapa derradeira, não visualizadas causas de aumento de pena, ao recorrente foi concedido o benefício do tráfico privilegiado, com redução da reprimenda em 1/2 (metade).

Roga a defesa, entretanto, por sua estipulação no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços), posto que ausente fundamentação a autorizar o acréscimo procedido pelo Juízo.

Dessarte, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

No caso, a quantidade significativa de droga, bem como a natureza nociva das substâncias apreendidas (36,892kg de cocaína e dois tabletes totalizando 1,083kg de crack), foram utilizadas somente no incremento da reprimenda basilar.

No intuito de justificar a fração de 1/2 (metade), ancorou-se o Magistrado sentenciante em idôneos fundamentos, atinentes às particularidades da ação perpetrada, com referência ao uso do veículo próprio do apelante para o transporte da droga, ocultada em local cuja localização só se fez possível com o auxílio de cães farejadores. Além disso, ressalta a longa distância percorrida pelo agente, independentemente de se tratar de tráfico interestadual.

No tocante à
vexata quaestio
, bem pontua a Procuradoria de Justiça:

“As circunstâncias da prisão e a alta quantidade de droga apreendida (exatos 36,892kg de cocaína e dois tabletes totalizando 1,083kg de crack), impedem a fixação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo

33, da Lei nº 11343/2006 em seu patamar máximo.

O modus operandi indica que o apelante faz do crime seu meio de

subsistência, haja vista que se utilizou de meios elaborados e refinados para

armazenar ilícitos em seu veículo, empregando tanta dedicação para a

realização do ato, que foi necessário levar o automóvel até uma mecânica para acessar o compartimento e retirar as substâncias posteriormente identificadas

como sendo cocaína e crack.

A empreitada do agente criminoso somente foi frustrada pelo fato

das forças policiais contarem com um cão farejador, extremamente treinado,

sendo, somente assim, possível detectar as substâncias ocultas no interior do

automóvel.

Ressalta-se que sequer deveria ter sido reconhecida a causa de

diminuição, visto que restou nítido nos autos o envolvimento do acusado no

tráfico de drogas, contudo, ante a ausência de recurso por parte do Ministério

Público de 1º Grau, assim deve se manter.”

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, APESAR DA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Conforme cediço, "[n]a falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida,
além das demais circunstâncias do delito,
podem servir para a modulação de tal índice" (AgRg no AREsp n. 2.283.746/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 794.445/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)”
(grifei)

Nessa conjuntura, deve ser mantida a reprimenda irrogada ao acusado em todos os seus termos.

2. Da restituição de coisa apreendida:

Clama a defesa pela restituição do aparelho de celular do recorrente, apreendido pelo Juízo, e declarada sua perda em favor da União, de vez que não possui qualquer vínculo com os fatos em apuração.

Na decisão recorrida, o Magistrado
a quo
assim fundamentou o perdimento do citado objeto:

“Quanto aos instrumentos, veículo e celulares apreendidos, é caso

de perdimento, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas.

Trata-se dos meios utilizados pelo agente para cometer o tráfico.

O decreto de perda do veículo, que foi utilizado para fazer o transporte das

drogas, dado corroborado pela apreensão de drogas no bem, tem amparo

ainda no vigente entendimento exposto pelo STF, que asseverou:

‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico

apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a

necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do

bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ (RE n. 638491/PR, Plenário, rel. Min. LuizFux, j. 17/05/2017)

Decreto ainda perda em favor da União de todo e qualquer valor

em dinheiro apreendido.”

Segundo se depreende dos autos, os objetos apreendidos correspondem aos meios utilizados pelo agente para cometimento do ilícito.

O apelante foi flagrado na posse da quantia de R$ 2.634,00 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais), de uma mochila constando poucas roupas, medicamentos, material de higiene pessoal, relógio séculos e um aparelho celular de marca SANSUNG SMA730F – IMEI 1 – 355119090843508 e IMEI 2 – 355120090843506, enquanto conduzia o automóvel apreendido.

A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados dá-se para fins de possíveis investigações e esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

Como se sabe, a restituição de coisa apreendida consiste em um incidente processual pelo qual se devolvem ao proprietário ou a quem tenha legítimo direito os bens lícitos apreendidos ao longo de um inquérito ou de um processo criminal.

A devolução de objeto apreendido, portanto, somente pode ocorrer caso não seja mais interessante ao processo, seja demonstrada sua legítima propriedade e comprovada sua origem lícita. Entende-se por coisas apreendidas aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, podendo, inclusive, estar sujeitas a posterior confisco.

Por tais razões, deve ser mantido o perdimento do referido bem, nos termos do art. 63,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/06, mormente tendo em vista sua utilização para a prática criminosa.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023